Tribunal: TJDFT
Processo: 0732222-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE HOMOLOGOU ACORDO ANTERIOR.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência suscitado entre a 2a e a 4a Vara Cível de Taguatinga/DF.
2. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de empresa fornecedora de bebidas.
3. O autor alegou descumprimento de acordo homologado judicialmente em processo anterior, no qual a ré se comprometeu a declarar a inexigibilidade de débitos e retirar o nome do demandante dos cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova ação possui identidade de partes, causa de pedir e objeto com a demanda anterior; e (ii) estabelecer se deve prevalecer a prevenção do juízo que homologou o acordo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Constatada identidade de partes, causa de pedir fática e objeto entre as ações. 6. O título executivo judicial formado pela homologação do acordo atrai a competência do juízo que o proferiu para apreciar eventual descumprimento.
7. A remessa dos autos ao juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga assegura a regularidade procedimental e preserva a autoridade da decisão homologatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Competência fixada no juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, o suscitante.
Tese de julgamento: “1. Havendo acordo homologado judicialmente em ação anterior, compete ao mesmo juízo apreciar nova demanda que discute o cumprimento da obrigação nele assumida, em razão da conexão e do princípio da prevenção.”